Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735511-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARIA ELIANE PINTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal, tendo em vista a petição interposta pela agravada ao ID 254556753 dos autos principais, na qual apresenta pedido de extinção do feito. Prazo: 5 (cinco) dias Desembargador Eustáquio de Castro Relator